Tribunal: TJES
Processo: 5000722-15.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000722-15.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros
RECORRIDO: ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Rosineide Ferreira da Silva em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, todos devidamente qualificados nos autos. Em inicial alega a parte autora que seu filho veio a óbito por acidente de trânsito no dia 21/03/2024 conforme laudo pericial feito pela PRF. Assim, por ser única dependente do de cujus, adentrou com a presente demanda para pleitear o Seguro DPVAT devido.

Em sede de sentença
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para:

Extinguir o feito sem resolução de mérito em relação à Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., nos termos do art. 485, VI, do CPC;
Condenar a ré Banestes Seguros S.A. ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) à autora, a título de indenização securitária, acrescido de: Correção monetária pelo IPCA-E desde a data do acidente (21/03/2024); e Juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.” grifo nosso

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado, almejando que seja reformada a sentença para o fim de ser reconhecida sua ilegitimidade passiva na presente demanda.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., pois, conforme a Resolução CNSP nº 400/2020, a gestão dos sinistros ocorridos após 01/01/2021 foi transferida à Caixa Econômica Federal.

Dessa forma, mantenho a extinção do feito sem resolução de mérito em relação à Seguradora Líder, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A controvérsia central recai sobre a alegação da ré de que a autora teria direito a apenas 50% da indenização, sendo o restante devido ao genitor do falecido, conforme a regra do art. 792 do Código Civil, que regula a sucessão hereditária. Neste caso, está evidenciado que o genitor do falecido nunca contribuiu para a manutenção ou criação de seu filho, nem prestou qualquer suporte no momento de sua morte. Sua omissão fere os princípios da solidariedade e da reciprocidade que regem as relações familiares, tornando injusto e contrário à boa-fé familiar que ele venha a ser beneficiário da indenização securitária.

Portanto, reconheço o direito exclusivo da autora à indenização integral, em consonância com os princípios da afetividade e da boa-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)